Tribunal: TJMT
Processo: 1048117-51.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048117-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MONICA RIBEIRO DE BENS - CPF: 047.385.661-13 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORA DE CRIANÇA EM PRIMEIRA INFÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. MORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, atualmente em cumprimento de pena em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o transcurso de aproximadamente três meses para a realização e juntada de estudo psicossocial configura excesso de prazo apto a tornar ilegal a custódia; (ii) verificar se a condição de genitora de criança menor de 12 anos autoriza, por si só, a imediata concessão de prisão domiciliar à reeducanda que cumpre pena em regime fechado.

III. Razões de decidir

3. O princípio da razoável duração do processo, conquanto aplicável à fase de execução penal, não se submete a critérios puramente aritméticos, devendo a sua eventual violação ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto, da complexidade da causa e da necessidade de diligências específicas.

4. Os prazos para a realização de diligências instrutórias possuem natureza imprópria, de modo que eventual retardamento não acarreta nulidade automática ou direito subjetivo ao benefício, devendo a mora ser analisada sob o prisma da razoabilidade e da diligência do d. juízo singular.

5. No caso concreto, a demora encontra-se devidamente justificada pela necessidade de expedição de carta precatória para comarca diversa, pela ocorrência do Recesso Forense e pela complexidade intrínseca da avaliação técnica multidisciplinar, não se vislumbrando, nesse quadrante, desídia ou inércia do Poder Judiciário.

6. A concessão de prisão domiciliar em sede de execução penal, notadamente para condenadas em regime fechado, não é automática e exige aferição do caso pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7. A existência de laudo psicossocial recentemente juntado aos autos, indicando que o genitor exerce os cuidados da criança, reforça a necessidade de prévia manifestação do Ministério Público e de decisão fundamentada na instância originária, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A demora na conclusão de diligência instrutória necessária à análise de benefícios na execução penal, quando amparada em justificativas idôneas e ausente a desídia judicial, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. A substituição da prisão-pena por custódia domiciliar em favor de genitora de menor de 12 anos, no âmbito da execução penal em regime fechado, é medida excepcional que não prescinde da instrução probatória e do prévio contraditório”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 318-A e 318-B; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1016918-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 791.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1048117-51.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE:

Dr. TIAGO JOSE LIPSCH

PACIENTE:

MÔNICA RIBEIRO DE BENS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de conceder a prisão domiciliar à reeducanda

nos autos do PEP n. 2000629-65.2025.8.11.0006.

Colhe-se dos autos que, na Ação Penal n. 1003255-90.2021.8.11.0046, a paciente foi condenada à pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, com trânsito em julgado certificado em
12/08/2025
. O cumprimento da pena teve início em
19/08/2025
, quando a paciente foi recolhida ao cárcere.

Em
23/09/2025
, a i. defesa técnica requereu, no processo executivo, a concessão de
prisão domiciliar humanitária
, sob o fundamento de que a paciente é
mãe de criança com menos de 2 (dois) anos de idade
(
M. R. da S.
, nascido em 12/01/2024), que necessitaria de seus cuidados maternos.

O Ministério Público, em parecer de
09/10/2025
, condicionou sua manifestação à realização de
estudo psicossocial
, tendo em vista que a própria paciente teria declarado, quando de sua prisão, não ser a única responsável pelos cuidados do filho.

Em
17/10/2025
, o d. Juízo da Execução Penal determinou a realização do referido estudo, com posterior expedição de
carta precatória
, uma vez observado se tratar de endereço situado em comarca diversa.

A carta precatória foi expedida em
17/11/2025
e distribuída no Juízo de Brasnorte/MT na mesma data; todavia, até a data da impetração, não havia aportado aos autos o referido laudo.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta, em síntese, que o presente
writ
não reedita
habeas corpus
anterior (n. 1028875-09.2025.8.11.0000), mas decorre de
constrangimento ilegal superveniente
, consistente na
mora estatal injustificável
no cumprimento da carta precatória, que teria esvaziado a efetividade da decisão judicial que reconhecera a urgência e determinara a providência instrutória.

Argumenta que a
demora no cumprimento da diligência
, agravada pelo recesso forense à época iminente, viola a duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e a tutela jurisdicional efetiva, impondo à criança em primeira infância uma “pena reflexa” pela inércia administrativa.

Outrossim, aduz que a prisão domiciliar a genitoras de menores de 12 (doze) anos
não se condiciona à prova de imprescindibilidade
como requisito autônomo, sobretudo diante de criança em primeira infância,
cuja dependência se presume
.

Com arrimo nessas assertivas, se requer,
liminarmente
, a concessão da ordem para substituir imediatamente a prisão da paciente por
custódia domiciliar
, com ou sem a fixação das condições do art. 319 do CPP.

No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 339238888e ss.).

Distribuídos os autos durante o
Recesso Forense
, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Hélio Nishiyama,
indeferiu

a liminar
pleiteada, determinando a requisição de informações ao d. juízo acoimado coator (ID 339323361),
as quais foram prestadas por meio do ID 341412864.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 346001885).

Em sequência, o d. impetrante promoveu a juntada aos autos do
laudo do estudo psicossocial
realizado na origem (ID 348314364).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, estou convencido de que o presente
writ
comporta ser submetido a julgamento.

Colhe-se dos autos que,
na Ação Penal n. 1003255-90.2021.8.11.0046,
a ora paciente
MÔNICA RIBEIRO DE BENS
foi condenada criminalmente como incursa nas sanções previstas pelo art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Com o trânsito em julgado da condenação e por ter sido fixado o
regime fechado
para início do cumprimento de pena, o d. juízo
a quo
determinou a expedição de
mandado de prisão
, ao qual se deu regular cumprimento em
19/08/2025
.

Cumpre esclarecer que, em
25/08/2025
, o d. causídico impetrou o
Habeas Corpus
n. 1028875-09.2025.8.11.0000 em prol da paciente, por meio do qual requereu a
concessão de prisão domiciliar
, por se tratar de mãe indispensável aos cuidados de seu filho menor.

Em sessão ordinária de julgamento realizada em
08/10/2025
, esta c. Terceira Câmara Criminal
julgou extinto

o
writ
sem exame do mérito
,

sob pena de
indevida supressão de instância
, conforme acórdão que ressaiu assim ementado,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE HABEAS CORPUS EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração à organização criminosa, com pedido de concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de ser genitora de uma criança de 01 ano e 07 meses, em aleitamento materno.

2. A pretensão ainda não foi analisada pela autoridade apontada como coatora, o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é admissível o exame do pedido de prisão domiciliar diretamente por esta Corte de Justiça, à luz da não apreciação pelo juízo de origem; e (ii) se há flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão de ofício do habeas corpus.

III. Razões de decidir

4.
A ausência de decisão da autoridade apontada como coatora sobre o pedido de prisão domiciliar impede o exame do mérito do habeas corpus por este Tribunal, sob pena de supressão de instância
.

5.
A concessão de prisão domiciliar a mulheres gestantes ou mães de menores de 12 anos exige análise da situação concreta pelo juízo de origem, que deve avaliar a conveniência da medida, conforme previsto no art. 318-A do CPP
.

6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize o deferimento da ordem de ofício por esta instância superior.

7.
A existência de pedido semelhante ainda pendente de apreciação no juízo da execução penal reforça a configuração de supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus extinto sem exame do mérito.

Tese de julgamento:

"1.
O exame de habeas corpus por Tribunal de segundo grau, quando ausente manifestação prévia da autoridade apontada como coatora sobre o pedido formulado, configura indevida supressão de instância
. 2. A concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 318-A do CPP exige análise do caso concreto pela autoridade judiciária de origem, observadas as peculiaridades fáticas e jurídicas do feito. 3. A existência de pedido idêntico pendente de apreciação no juízo da execução penal reforça a inadmissibilidade do writ por supressão de instância."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3º, 318-A e 318-B; CPC, art. 485, V; RITJMT, art. 51, XIV e XXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 791.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 8/5/2023; STJ, AgRg no HC 832.422/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/8/2023; TJMT, HC 1003040-87.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 22/03/2023”.

(N.U 1028875-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025).

O r. acórdão
transitou em julgado
em
29/10/2025
.

Por sua vez, nos autos originários, em
23/09/2025
, a i. defesa técnica requereu a concessão de
prisão domiciliar
ao d. Juízo da Execução Penal, ao que se seguiu manifestação do
parquet
no sentido de ser imprescindível a
realização de estudo psicossocial do caso do infante
, porquanto, quando de sua prisão, a paciente teria declarado
não ser a única responsável pelos cuidados do filho
.

Em razão disso, em
17/10/2025
, o d. Juízo da Execução Penal determinou a realização do
estudo psicossocial
, em endereço fornecido pela i. defesa, que, na mesma data, informou que a criança residiria à Rua Jauru, n. 425, Bairro Nosso Lar, em Brasnorte/MT.

Por se tratar de endereço situado em Comarca diversa, em
25/10/2025
o d. Juízo da Execução determinou a expedição de
carta precatória
, a fim de que fosse realizado o referido estudo. Ao que se colhe dos autos, a carta ressaiu expedida em
17/11/2025
.

Em
12/01/2026
, por sua vez, o d. impetrante manejou o presente
writ
que, com efeito,
não se confunde a impetração anterior
, por se calcar, como visto, em
circunstância fática superveniente,
qual seja, o
transcurso de cerca de 03 (três) meses
desde a determinação de realização do estudo psicossocial, sem que, até a data da impetração, houvesse notícia do cumprimento da correspondente carta precatória e da elaboração do vindicado laudo.

Nesse ponto, é certo que o d. Juízo da Execução
não proferiu decisão definitiva sobre o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa
, tendo apenas
postergado
sua análise para momento posterior à realização do estudo psicossocial; todavia,
não se cogita

de indevida supressão de instância
neste caso, ao se direcionar a insurgência defensiva exclusivamente ao
alardeado

excesso de prazo
desde o proferimento da decisão que determinou a realização do referido estudo.

Isso porque sobressai a necessidade de análise da alegada
mora processual
e de seus
reflexos sobre o direito da paciente
e, sobretudo, sobre os
direitos fundamentais da criança envolvida
.

Ademais, o fato superveniente consistente na
juntada do estudo psicossocial
aos autos deste
habeas corpus
(19/02/2026)
altera substancialmente o quadro fático
, na medida em que a providência instrutória determinada pelo d. Juízo da Execução foi efetivamente cumprida, ainda que tardiamente.

Feitas essas considerações, a tese central da defesa consiste, portanto, na alegação de que a
mora estatal injustificável

no cumprimento da carta precatória
(mais de 60 dias entre a expedição e a juntada do estudo) configuraria
constrangimento ilegal
, violando a duração razoável do processo e a tutela jurisdicional efetiva, e impondo à criança em primeira infância uma “pena reflexa” pela inércia administrativa, desiderato em que o d. impetrante também sustenta que a prisão domiciliar deveria ser concedida
independentemente da realização do estudo psicossocial
.

Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que
razão não assiste ao d. impetrante
, afinal,
não se configura, no caso, excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal
.

O prazo de 10 (dez) dias inicialmente fixado pelo d. juízo singular para o cumprimento da carta precatória tem
natureza

imprópria
, ou seja, não é peremptório, de forma que seu descumprimento não acarreta a nulidade do ato ou a automática concessão do benefício postulado.

Trata-se de
prazo orientador
, destinado a imprimir celeridade à tramitação processual, mas cuja inobservância não gera, por si só, direito subjetivo à concessão da medida pleiteada.

No caso vertente, a carta precatória foi expedida em
17/11/2025
e o estudo psicossocial, consoante se vê do referido documento, foi realizado em
11/11/2025
(ID 348314364), o que sugere que houve alguma confusão nas datas, ou, ao menos, que o estudo foi realizado antes mesmo da chegada formal da deprecata.

Cumpre registrar, nesse ponto, que se cuida de estudo
ainda não juntado aos autos originários
(PEP n. 2000629-65.2025.8.11.0006), mas disponibilizado apenas nos autos incidentais de n. 2000014-84.2025.8.11.0100.

De qualquer modo, o estudo foi efetivamente realizado e juntado aos autos incidentais em
19/02/2026
, prazo que, embora superior aos 10 dias fixados,
não se mostra excessivo ou desarrazoado
, considerando-se a
necessidade de expedição de carta precatória para comarca diversa
(Brasnorte/MT), o que naturalmente implica maior tempo de tramitação; o
período de recesso forense
(20/12/2025 a 06/01/2026), durante o qual os prazos processuais ficam suspensos, salvo em casos de urgência extrema; a
complexidade da diligência
, que exige deslocamento da equipe multidisciplinar, realização de entrevistas, análise técnica e elaboração de relatório fundamentado; e, por fim, a
ausência de prejuízo concreto
, na medida em que o estudo foi efetivamente realizado, de forma a permitir a análise do pedido de prisão domiciliar com base em elementos técnicos idôneos.

Ademais, é importante destacar que a paciente
não está aguardando em liberdade
a análise do pedido, mas sim cumprindo
pena definitiva em regime fechado
, por
crimes graves
(tráfico de drogas e associação para o narcotráfico).

Não se trata, portanto, de prisão cautelar, em que a demora na apreciação do pedido de liberdade provisória ou de revogação da prisão preventiva poderia configurar constrangimento ilegal pela manutenção de
custódia sem justa causa
.

No caso, o encarceramento da paciente decorre de
condenação definitiva
, com
título executivo penal constituído
, e a prisão domiciliar postulada não é direito líquido e certo, mas
benefício excepcional
que exige a
demonstração de requisitos específicos
.

Soma-se a isso o fato de que
remanesce imprescindível

a prévia manifestação do Ministério Público sobre o estudo psicossocial juntado aos autos, com a garantia, portanto, do
contraditório e da ampla defesa
, indispensáveis ao
devido processo legal
.

Com efeito, ao que se vê dos autos originários, o
parquet
condicionou expressamente
sua manifestação sobre o pedido de prisão domiciliar à realização do estudo psicossocial,
deixando
, portanto, naquela oportunidade, de se manifestar favorável ou desfavoravelmente à benesse pleiteada.

E, como exposto, o estudo psicossocial foi juntado aos autos deste
habeas corpus
em
23/02/2026
, mas
não foi sequer juntado aos autos do processo executivo
(PEP n. 2000629-65.2025.8.11.0006), que, conforme informado pelo d. Juízo de Cáceres/MT, foi inclusive remetido à Comarca de Arenápolis/MT, em razão da transferência da paciente para estabelecimento prisional situado naquela localidade.

Assim, o i. Ministério Público
ainda não teve oportunidade de se manifestar
sobre o conteúdo do estudo psicossocial e de emitir
parecer definitivo
sobre o pedido de prisão domiciliar, à luz dos elementos técnicos coligidos.

Em que pese a argumentação defensiva, essa manifestação ministerial é
indispensável
, por força do
princípio do contraditório e da ampla defesa
, que se aplica não apenas em favor do réu, mas também em favor da sociedade, representada pelo Ministério Público, titular da ação penal e fiscal da ordem jurídica.

Ademais, é importante destacar que o Ministério Público, em seu parecer inicial, levantou questão relevante: a própria paciente teria declarado, quando de sua prisão,
não ser a única responsável pelos cuidados do filho
.

Essa informação, se confirmada, pode ter impacto significativo na análise do pedido de prisão domiciliar. Afinal, conquanto o d. impetrante invoque, como fundamento de seu pleito, a aplicação analógica dos
arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal
, que estabelecem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar no caso de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes, é certo que tais dispositivos legais se referem especificamente à
prisão preventiva
, ou seja, à prisão cautelar decretada antes do trânsito em julgado da condenação,
e não à execução penal
.

A aplicação analógica desses dispositivos à execução penal, embora admitida pela jurisprudência em determinadas situações,
não é automática
, exigindo a demonstração de que estão presentes os
requisitos específicos
previstos na Lei de Execução Penal, que, inclusive, apenas admite a concessão de prisão domiciliar
na hipótese de reeducandas em regime aberto
.

A concessão de prisão domiciliar a condenada em
regime fechado
, portanto, como é o caso da paciente, constitui
medida excepcionalíssima
que exige
fundamentação robusta
e
demonstração inequívoca
de que estão presentes os
requisitos constitucionais e legais para tanto
.

Nesse sentido:

“[...] 2. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto,
é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida
, situação esta afastada pelas instâncias ordinárias, que, em análise soberana sobre o contexto fático-probatório dos autos,
concluíram não haver nos autos nenhuma constatação de que os filho menores da Agravante estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos
”.

(AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). — Destaquei.

Apenas por máxima clareza, bem como precisão processual, registro que, em caso de eventual inconformismo com a determinação para que fosse realizado o
estudo psicossocial
, deveria ter sido manejado pelo d. impetrante, a tempo e modo, o recurso adequado, qual seja, o
Agravo em Execução
, nos termos do
art. 197 da LEP
; circunscrevendo-se a admissão do
writ
, nos termos já expostos alhures, apenas à aferição do alardeado constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, circunstância, essa sim, autorizadora do manejo de
habeas corpus
, por não configurar
indevida utilização do
writ
como sucedâneo recursal
.

No caso vertente, e uma vez já entregue o referido laudo, é certo que, embora o estudo ateste o sofrimento da criança pela ausência materna e as dificuldades enfrentadas pelo genitor,
não há elementos suficientes
para concluir, neste momento e por meio desta via processual, que a paciente seja imprescindível aos cuidados do filho e que não haja outra pessoa apta a prestá-los, com a configuração de cenário excepcionalíssimo capaz de autorizar a almejada concessão da ordem.

Afinal, o próprio estudo psicossocial informa que o genitor (
Alex Chagas da Silva
) está cuidando da criança, trabalhando e provendo seu sustento, ainda que com dificuldades. Assim, não há notícia de que a criança esteja em situação de abandono, desnutrição, maus-tratos ou qualquer outra forma de vulnerabilidade extrema; conjuntura em que
deve ser resguardada
, nos termos já delineados,
a competência do d. juízo natural da causa para a apreciação do caso
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
.

A concessão da ordem de
habeas corpus
neste momento, portanto, sem que o d. Juízo da Execução tenha tido sequer a oportunidade de analisar o estudo psicossocial e de se manifestar sobre o pedido defensivo, implicaria
supressão de instância

e
violação ao princípio do juiz natural
.

Ademais, conforme informado pelo d. Juízo de Cáceres/MT, o processo executivo foi remetido à Comarca de Arenápolis/MT em razão da transferência da paciente, de modo que o juízo competente para a análise do pedido é, atualmente, o d.
Juízo de Arenápolis/MT
, que, ao que se vê da consulta aos autos originários,
ainda não teve a oportunidade de se manifestar sobre o pedido de prisão domiciliar
.

Verifica-se, em suma, que a demora na análise do pedido
não decorre de inércia ou desídia judicial
, mas da necessidade de
realização de diligência imprescindível à verificação dos requisitos legais para concessão do benefício pleiteado
, a qual foi, como exposto,
recentemente cumprida
, com a juntada do laudo do estudo psicossocial aos autos n. 2000014-84.2025.8.11.0100.

Ao que se infere do caderno processual, o d. juízo acoimado de coator adotou todas as medidas necessárias para o deslinde do caso, conjuntura em que deve ser aplicado,
mutatis mutandi
, o entendimento já consolidado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
[...]
a demora na conclusão do pedido de progressão de regime, quando amparada por diligências justificadas e ausência de desídia judicial, não caracteriza excesso de prazo
. O juízo da execução penal pode condicionar a progressão de regime à
instrução complementar
quando os elementos dos autos indicam dúvida sobre o mérito do apenado
” (N.U 1016918-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025). — Destaquei.

Por conseguinte, consideradas todas as razões expostas, estou convencido de que
inexiste constrangimento ilegal
a ser sanado,
in casu
, pela concessão da ordem vindicada.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MÔNICA RIBEIRO DE BENS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026